Tribunal: TJMT
Processo: 1018972-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EUZIETE SOARES DE FREITAS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id.78971498):
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PEDIDO DE IMISSÃO DO AGRAVADO NA POSSE DE BEM IMÓVEL – BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EM TRÂMITE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a norma prevista no artigo 37, e parágrafos, do Decreto-lei n. 70/66, a imissão de posse é ato contínuo ao registro da carta de arrematação ou adjudicação, com a transferência da titularidade e posse do imóvel.
2. Desse modo, a ação que lhe move a agravada é de natureza petitória, destinada a assegurar ao promitente comprador haver do promitente vendedor, ou de terceiros, a posse de que ainda não usufruiu, sobre o bem objeto do contrato, sendo necessário para tanto o título dominial e inexistência de posse.
3. Embora a agravante discuta, paralelamente, suposta irregularidade processual nos atos expropriatórios, é cediço que não se opõem ao proprietário legal, de sorte a obviar a obrigação de entrega de bem cujo domínio se adquiriu por título hígido.
4. Nesse sentido, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que a prejudicialidade externa, que revê a anulação de leilão, não se impõe nas ações de imissão de posse, nem para revogar liminar deferida e tão pouco suspender ação em trâmite.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao artigo 313, IV, “a”, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 5o da Constituição Federal, ao argumento de necessidade de sobrestamento da ação de origem em razão da prejudicialidade com a Ação Anulatória no 1000247-62.2020.4.01.3600, proposta na Justiça Federal.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo “a iminência de início da execução, o que pode gerar prejuízos de difícil reparação”, agravada pela pandemia da Covid-19.
Recurso tempestivo e preparo dispensado em razão do benefício de gratuidade da justiça.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente, embora tenha suscitado o eventual perigo da demora, não demonstrou, de forma específica, no que consistiria o prejuízo irreparável ou de difícil reparação.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ademais, o recorrente não comprovou, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No caso, a despeito de alegar a violação ao artigo 313, IV, “a”, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 5o da Constituição Federal, verifica-se que o recorrente se limitou a reproduzir as razões contidas no recurso de agravo interno, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição da tese apresentada.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça